Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. MUTUÁRIA. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ACORDO INFORMAL. PAGAMENTO. PARCELAS MENSAIS. NOVAÇÃO. ALEGAÇÃO PELA EMBARGANTE. FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO INVOCADO PELA CREDORA. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRANOTIFICAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS. INTERREGNO. 2 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO IRREGULAR. MERA TOLERÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ASSIMILAÇÃO DO ADUZIDO SEM RESPALDO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES DISSONANTES DA PRAXE E DOS USOS E COSTUMES E SEM CORROBORAÇÃO MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALEGADO. ENCARGO DA EMBARGANTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA EM CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES DA EMBARGADA. PRELIMINAR. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os prazos processuais, inclusive quando o processo transita em ambiente eletrônico não fluem, segundo a sistemática inerente ao devido processo legal, de forma automática, mas somente a partir do aperfeiçoamento da intimação, e, assim, apreendido que o apelo fora formulado, observada a intimação aperfeiçoada, dentro do interregno legalmente assinalado para exercício da faculdade e do direito ao recurso, observada a fórmula de contagem do prazo processual, não subsistindo, pois, situação de intempestividade, o apelo supre o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
2. Sobejando incontroversa a subsistência da relação obrigacional entre as partes traduzida em instrumento particular de confissão de dívida, aviando a mutuária embargos à execução lastreada no fundamento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial e/ou excesso de execução fundada na subsistência de novação da dívida convencionada e da realização de pagamentos na forma convencionada, ressoando controversas e desguarnecidas de verossimilhança as alegações, atrai para si o ônus de forrar o que aduzida, pois constitutivos do direito que invocara (CPC, art. 373, I).
3. Derivando as formulações deduzidas pela embargante de aventado acordo que teria sido ajustado de maneira informal sem transposição para instrumento negocial, não colacionando, ademais, nenhum comprovante apto a corroborar o aduzido, o aventado é impassível de ser assimilado como retrato do havido e da novação invocada como fato impeditivo ou modificativo do direito creditório invocado pela exequente, sobretudo diante da cláusula contratual que prevê expressamente que o recebimento da prestação fora do prazo avençado constitui mera tolerância, não caracterizando novação, conduzindo essa constatação à rejeição do pedido formulado no ambiente da lide incidental por ressoar carente de sustentação material (CPC, art. 373, I).
4. Destoa da praxe e dos usos e costumes do mercado que negócio envolvendo novação de importes substanciais seja engendrara pela via verbal, de maneira informal, sem subsequente transposição para instrumento negocial firmado sob a forma escrita, derivando dessa apreensão que, não tendo a mutuária corroborado o que ventilara visando o reconhecimento da existência da novação da dívida, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o pedido que formulara com esse objeto deve ser rejeitado, pois, ao aviar embargos sustentando a inexigibilidade do título e/ou excesso de execução em decorrência de novação, fica-lhe imputado o encargo de lastrear o aduzido com comprovação material passível de lastreá-la de forma a revestir o direito que invocara de suporte (CPC, art. 373, I).
5. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa, permeando o objeto do contrato avençado, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo extrajudicial (CC, art. 360, I).
6. Diante do reconhecimento de que não restara caracterizada a hipótese legal de novação, sobeja patente que o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes permanece hígido, incorrendo a embargante em inadimplemento desde a data de vencimento avençada no contrato, incidindo os encargos moratórios desde então, não havendo que se falar, portanto, em excesso à execução.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.